Tribunal: TJBA
Processo: 0303834-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303834-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL, ELMANO PORTUGAL NETO, ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA

APELADO: SIRVA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, LUCAS LOPES MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO
.
BUSCA O EMBARGANTE NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE DESIDERATO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SIRVA - SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face ao acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno manejado pelo ora embargante, confirmando a decisão de ID 78746728 que determinou a intimação do Advogado Lucas Menezes para comprovar a sua habilitação regular nos autos, a fim de analisar o requerimento de nulidade da intimação da inclusão em pauta de julgamento do recurso de apelação e rejeitou o pedido de nulidade da publicação realizada em nome do advogado habilitado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Alega o embargante que o acórdão afrontou o art. 277 do CPC, pois o formalismo exacerbado de não reconhecer a procuração juntada nos autos principais (apensos) sobrepôs-se à finalidade do ato, que foi plenamente atingida sem qualquer prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Como já dito no acórdão de ID 91896266 que julgou o Agravo Interno, os embargos à execução tramitam em autos apartados e de forma autônoma em relação a execução, de modo que
o instrumento de mandato constante dos autos da execução não supre a necessidade de se juntar procuração aos autos dos embargos à execução,
conforme entendeu o STJ nos precedentes citados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração nos autos do Agravo Interno nº 0303834-47.2018.805.0080, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como embargante, e, como embargado

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
não ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08